Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO NÃO COMPROVADO. DANOS SEM NEXO CAUSAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 6.010,00 a título de indenização por danos materiais. Narra a inicial que o autor, ora recorrido, sofreu danos em seu veículo devido a acidente de trânsito consistente em colisão traseira, que impulsionou seu carro contra veículo à frente.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a condenação não considerou o valor de R$ 300,00 já pago pela condutora do veículo. Sustenta que a condenação no valor R$ 6.010,00 é desproporcional e inclui supostos danos que não foram causados pelo acidente. Aponta que não houve engavetamento e que os orçamentos não condizem com a dinâmica de uma batida leve na traseira. Aduz que o juízo de origem considerou apenas o orçamento apresentado pelo recorrido e ignorou o orçamento apresentado pelo recorrente no valor de R$ 1.600,00. Defende que a conduta do recorrido em distorcer a realidade dos fatos e alegar danos não comprovados ou preexistentes configura litigância de má-fé. Requer a reforma integral da sentença para: (i) reduzir o valor global da condenação em R$ 300,00; (ii) excluir da condenação quaisquer valores referentes a danos preexistentes e não causados pela batida leve na traseira; (iii) que seja determinado novo cálculo do valor da indenização com base nos danos efetivamente comprovados (R$ 1.600,00 - R$ 300,00 = R$ 1.300,00); (iv) condenar o recorrido por litigância de má-fé; (v) excluir a condenação em desfavor da condutora Jacilene, visto que já havia sido retirada do polo passivo.
4. Em contrarrazões, o recorrido apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Alega que o valor de R$ 300,00 foi pago para que o carro pudesse andar no mesmo dia. Aponta que caberia prova de excesso por itens não danificados por parte do recorrente, o que não ocorreu. Sustenta que houve engavetamento e defende a aplicação inversa da litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar: (i) o pedido de gratuidade de justiça; (ii) se o valor da condenação é adequado; (iii) se houve litigância de má-fé pelas partes; (iv) se é cabível a exclusão da condenação da condutora Jacilene.
III. Razões de decidir
6. Impugnação à gratuidade de justiça. De acordo com os documentos apresentados, verifica-se que o recorrente comprovou a hipossuficiência econômica. Impugnação rejeitada.
7. É incontroverso que houve colisão traseira causada pelo veículo conduzido pelo recorrente, atingindo o veículo do recorrido. Todavia, permanece controvérsia quanto à dinâmica do acidente e à extensão dos danos. Embora a inicial mencione engavetamento, com impacto também na dianteira do veículo do recorrido, não há qualquer prova nos autos que permita concluir que tenha ocorrido colisão frontal com terceiro veículo.
8. A análise do conjunto probatório revela avarias compatíveis com colisão traseira, mas sem comprovação de engavetamento. Assim, não se pode imputar ao recorrente a responsabilidade por reparos na parte frontal ou lateral do veículo. Não obstante, o orçamento que embasou a condenação contemplou reparos tanto na dianteira quanto na traseira, inclusive na porta dianteira (ID 62549592). Ademais, os danos laterais apontados se mostram incompatíveis com a dinâmica narrada, pois, segundo o croqui apresentado pelo recorrido (ID 62549600), estando os três veículos alinhados na via, os prejuízos esperados seriam apenas na parte traseira e, eventualmente, na dianteira.
9. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para adequar o valor da condenação aos danos efetivamente comprovados como decorrentes do sinistro. Excluem-se da indenização os reparos na dianteira e os danos laterais sem nexo causal com a colisão traseira, mantendo-se apenas os prejuízos diretamente decorrentes do impacto traseiro, conforme orçamento apresentado pelo recorrente no valor de R$ 1.600,00 (ID 62549818). Do montante não se deve abater o valor de R$ 300,00 pago pela condutora, por não se referir a serviços constantes do referido orçamento, mas sim a providência emergencial distinta para permitir o uso imediato do veículo.
10. Litigância de má-fé. Embora haja divergência quanto à extensão dos danos, não há, nos autos, prova robusta de que alguma das partes tenha alterado a verdade dos fatos ou agido com intuito protelatório, motivo pelo qual não se justifica a condenação por litigância de má-fé.
11. Condenação da condutora Jacilene. Considerando que a condutora do veículo foi excluída do polo passivo no curso do processo (ID 74351334), é de rigor afastar a condenação em seu desfavor, mantendo-se a responsabilidade apenas ao proprietário do veículo, representado pelo espólio.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a condenação para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), além de excluir da condenação a condutora Jacilene. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Em acidente de trânsito por colisão traseira, ausente prova de engavetamento, a indenização deve limitar-se aos danos comprovadamente decorrentes do impacto.".